Tribunal: CARF
Processo: 10166.901645/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.901645/2017-89
ACÓRDÃO
3402-012.455 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 DE MARÇO DE 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAIXA SEGURADORA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/07/2006
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Demonstrado que a decisão administrativa foi proferida de acordo com os
requisitos de validade previstos em lei, permitindo ao contribuinte o pleno
exercício do direito de defesa, mormente quando se constata que o
mesmo conhece a matéria fática e legal e exerceu, dentro de uma lógica
razoável e nos prazos devidos, o seu direito de defesa, bem como não se
enquadrando nas hipóteses do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não
deve ser acatado o pedido de nulidade.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/07/2006
RESTITUIÇÃO.
MATÉRIA
DEFINITIVAMENTE
JULGADA
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
A manifestação de inconformidade, facultada ao sujeito passivo pela
legislação tributária, não se destina à reanálise de matéria que já se
encontre definitivamente julgada na esfera administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.455 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901645/2017-89
2
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan (substituto
integral), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Marcio José Pinto Ribeiro (substituto integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente o conselheiro Leonardo Honório dos Santos, substituído pelo conselheiro Rosaldo
Trevisan.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 102-001.488,
proferido pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02, que por
unanimidade de votos julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta e não
reconheceu o direito creditório, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/07/2006
RESTITUIÇÃO.
MATÉRIA
DEFINITIVAMENTE
JULGADA
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
A manifestação de inconformidade, facultada ao sujeito passivo pela legislação
tributária, não se destina à reanálise de matéria que já se encontre
definitivamente julgada na esfera administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão recorrida:
Trata-se de pedido de restituição da receita de código 7987 relativa ao período de
apuração de 07/2006, no valor de R$ 408.562,70, apresentado em 22/07/11.
A unidade de origem, por intermédio do despacho decisório de fls. 39/40,
indeferiu o pedido de restituição, para tanto aduzindo que: "O crédito associado
ao DARF acima identificado foi objeto de análise em PER/DCOMP anteriores que
referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de
crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.455 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901645/2017-89
3
pedidos de restituição”. As informações complementares da análise de crédito
identificam o PER/DCOMP objeto de decisão anterior e o processo em que a
mesma foi proferida (fl. 40).
Cientificado em 13/04/2017 (fl. 46), o contribuinte apresentou tempestivamente,
em 09/05/2017 (fl. 07), a manifestação de inconformidade de fls. 29/35, na qual
alega:
a) A declaração de Compensação no 33425.35928.200109.1.7.04-2905,
apresentada em 20/01/2009, não foi homologada sob a alegação de que o
pagamento encontrava-se integralmente utilizado para quitação de débito,
havendo sido apresentada manifestação de inconformidade demonstrando e
comprovando a existência do crédito a compensar, ressaltando-se que após o
recebimento do despacho decisório de indeferimento foi apresentada DCTF
retificadora na qual foi realizada a abertura do crédito disponível para
compensação. E, após a manifestação de inconformidade, houve novo
indeferimento do pleito, seguindo-se a apresentação de defesa na qual ressaltou-
se a existência do crédito com o envio de novos documentos que comprovassem
o valor devido de COFINS no período. Posteriormente, por mera liberalidade, a
empresa optou por desistir do processo de compensação e aderir ao REFIS com a
dedução da multa e juros, realizando o respectivo pagamento. Concomitante a
isso, a empresa enviou um novo PER/DCOMP, mas desta vez através de um
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO objeto deste manifesto de inconformidade.
b) Em relação à existência do crédito, foi apresentada DCTF retificadora na qual
foi realizada a abertura do crédito disponível para compensação. A nova
retificação se deu pelo fato de ter sido recolhido o valor de COFINS por estimativa,
cujo valor foi ajustado somente após o competente pagamento, conforme
lançamentos contábeis. Sendo assim, apesar de os respectivos PER/DCOMP
haverem pleiteado o mesmo crédito, tem-se que houve a desistência comprovada
do processo referente ao primeiro PER/DCOMP, com o pagamento do débito
conforme DARF anexo, não havendo sido concluída a análise da existência ou não
do credito correspondente. Face ao exposto, resta claro que o crédito utilizado na
presente PERD/COMP existe de fato.
c) Destaca-se que a solicitação do crédito descriminado, com a devida atualização
pela SELIC acumulada, encontra-se prevista na legislação então vigente, conforme
o disposto na IN RFB 210/2002 (art. 38), consubstanciado, ainda, no que dispõe a
IN RFB 1.300/2012 (arts. 2o, 4o e 41). E, em relação à retificação da DCTF para
abertura do crédito tributário, o Parecer Normativo COSIT/RFB no 2, de
28.08.2015, serve de fundamento à pretensão do contribuinte.
d) Requer, ainda, que sejam produzidas todas as provas admitidas em direito,
inclusive a realização de diligências que se entenderem necessárias à elucidação
dos fatos, tudo em homenagem ao Princípio da Verdade Real que deve prevalecer
no Contencioso Administrativo Tributário.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.455 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901645/2017-89
4
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância em 29/04/2021 (e-fls.
58) e apresentou o Recurso Voluntário em 28/05/2021 (e-fls. 61), o que fez com os seguintes
pedidos:
Por todo o exposto, requer-se respeitosamente a Vossa Senhoria e a este E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o recebimento do presente recurso
em seu efeito suspensivo, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972 e no
art. 73 do Decreto no 7.574/2011, dando integral provimento ao Recurso
Voluntário da Recorrente para:
i) anular o v. Acórdão no 102-001.488 proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Belém/PA (DRJ/02), determinando-se
o retorno dos autos para que analise os argumentos e provas apresentados nos
autos;
ii) Subsidiariamente, caso esse i. CARF entenda não ser o caso de anulação do v.
acórdão, requer seja o presente Recurso Voluntário integralmente provido para
reconhecer o direito de crédito da Recorrente objeto do Pedido de Restituição no
17556.57997.220711.1.2.04-7659, ante a demonstração da suficiência e da
legitimidade dos créditos utilizados.
iii) Subsidiariamente, caso esse i. CARF entenda que não seja possível o
julgamento imediato, requer sejam os autos baixados em diligência para apuração
dos créditos pleiteados pela Recorrente, tendo em vista que a i. DRJ não
considerou em seu julgado as evidências materiais apresentadas pela Recorrente
e que embasam seu direito de crédito (notadamente a retificação da DCTF e a
demonstração contábil da origem do crédito).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do recurso, bem como o
preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Preliminarmente
Alega a Recorrente que o Acórdão recorrido deve ser anulado devido ao
cerceamento do direito de defesa por falta de fundamentação adequada e por não abordar os
argumentos e provas apresentadas nos autos.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.455 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901645/2017-89
5
Para tanto, sustenta que não há impedimento legal para que se apresente novo
pedido baseado no mesmo pagamento, sendo que nunca reconheceu a inexistência ou renunciou
ao seu direito. Além disso, a DRJ não se manifestou sobre a DCTF Retificadora, Razão Contábil e
DACON.
Considerando as mesmas razões que serão demonstradas em análise do mérito,
não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.
Ademais, além de as alegações apontadas em defesa não se enquadrarem na
previsão do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, entendo que a decisão foi devidamente
motivada, tendo a Recorrente conhecimento pormenorizado de todos os pontos controvertidos
neste litígio, conforme exposto em razões recursais.
Portanto, afasto a preliminar de nulidade da decisão recorrida invocada em razões
de recurso.
3. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre pedido de restituição da receita
de código 7987 relativa ao período de apuração de 07/2006, no valor de R$ 408.562,70,
apresentado em 22/07/11.
A unidade de origem, por meio do despacho decisório de fls. 39/40, indeferiu o
pedido de restituição, argumentando que: "O crédito associado ao DARF identificado foi analisado
em PER/DCOMP anteriores, que tratam do mesmo pagamento. A decisão resultante dessa análise
concluiu pela inexistência de crédito remanescente, não sendo possível sua utilização em novas
compensações ou para atender a pedidos de restituição.”
O ilustre julgador de primeira instância entendeu que, embora o contribuinte
alegue a existência do crédito, reconheceu a validade do indeferimento ao desistir dos recursos
contra a decisão administrativa e aderir ao REFIS. Dessa forma, o contribuinte concordou
implicitamente com a decisão, tornando-a definitiva.
Entendo que assiste razão à conclusão adotada pela DRJ de origem, uma vez que a
questão da existência ou não do direito creditório já foi definitivamente resolvida, resultando em
evidente tentativa de reabrir a instância administrativa, por meio de uma via imprópria e sobre
matéria já exaurida, o que não é compatível com os princípios e regras que orientam o processo.
Peço vênia para reproduzir os fundamentos adotados pelo ilustre julgador a quo:
A propósito do tema, transcreva-se lição proferida por Nelson Nery Júnior em
comentário ao artigo 60 da Lei no 9.784, de 1999, a qual regula, em caráter geral,
o Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, como
segue:
“1. Juízo de admissibilidade. Para ser conhecido, o recurso tem de preencher os
pressupostos de admissibilidade. Estes são intrínsecos e extrínsecos à decisão da
qual se pretende recorrer. São intrínsecos: a legitimidade para recorrer, o interesse
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.455 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901645/2017-89
6
em recorrer (sucumbência ou gravame) e a existência (recorribilidade da decisão) e
a adequação do recurso. São extrínsecos: a tempestividade (prazo para recorrer), a
regularidade formal (petição, razões do recurso, pedido de nova decisão,
documentos), a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do poder de recorrer
(renúncia, aquiescência e desistência). Caso falte um desses pressupostos, o recurso
não pode ser conhecido (juízo de admissibilidade negativo) e o mérito estará
prejudicado (...)” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil
Extravagante em Vigor’. 6a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002.
p. 1453) (grifou-se)
Assinale-se ainda, quanto aos pressupostos intrínsecos aos recursos, que o
requisito da adequação significa que a tutela invocada deve ser adequada ao
direito postulado, cabendo ao autor escolher, entre as vias previstas no
ordenamento jurídico, a que for cabível e apta à satisfação de seu interesse.
Neste sentido, vale referir a lição do processualista Alexandre Freitas Câmara
(Lições de Direito Processual Civil, Vol. II, 13a ed., São Paulo: Lumen Juris, 2006, p.
71), para quem:
“A presença do interesse-necessidade, porém, não exclui a exigência de verificação
do interesse-adequação. Em outros termos, não basta, para que se caracterize o
interesse em recorrer, que a interposição do recurso seja o único meio à disposição
do legitimado a recorrer para que este possa alcançar situação mais favorável. É
preciso ainda, para que o recurso possa ser admitido, que se tenha interposto o
recurso adequado, ou seja, que se tenha interposto o recurso cabível contra o tipo
de provimento impugnado.” (destacou-se)
Em relação a pressupostos extrínsecos, constata-se que o interessado, embora
tenha oposto manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que
originalmente analisou a existência e legitimidade do direito creditório ora
invocado, veio a apresentar a desistência dos recursos então formulados,
adotando, pois, conduta incompatível com qualquer pretensão recursal. E, ao
assim agir, reconheceu como cabível e procedente o não reconhecimento da
restituição requerida e a não homologação das compensações correlatas, anuindo
aos termos da decisão então proferida pela unidade de origem.
Em outros dizeres, no caso concreto, a existência ou não de direito creditório
trata-se de matéria que se encontra definitivamente julgada na esfera
administrativa, haja vista que as medidas adotadas pelo sujeito passivo equivalem
à aquiescência para com os atos administrativos que deixou tornarem-se
definitivos. Pretender – e em concreto é o que pretende o impugnante – reabrir
por via imprópria instância administrativa que, relativamente à matéria, já se
encontra exaurida, não guarda qualquer compatibilidade com as regras e
princípios que balizam o processo.
Desta feita, falta aos argumentos direcionados à existência do direito creditório,
conforme elucidado acima, requisitos essenciais ao seu conhecimento,
representados pelo interesse-adequação e pela desistência expressa, restando
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.455 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901645/2017-89
7
nítida a carência do pedido formulado (de reapreciação da existência de direito
creditório já indeferido em decisão administrativa definitiva anterior).
Registre-se, no que se refere à alegação do impugnante no sentido de que o pleito
original dizia respeito a declaração de compensação e o atual a pedido de
restituição, que o Código Tributário Nacional, em seu art. 170, prescreve que a lei
pode, nas condições e sob as garantias que estipular, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública, ao passo que o art. 74 da Lei no 9.430/1993, com as alterações
das leis no 10.637/2002, no 10.833/2003 e no 11.051/2004, preceitua que o
sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos
administrados pelo referido Órgão. Faz-se induvidoso, pois, que a homologação
ou não da declaração de compensação não dispensa o exame do direito creditório
correlato, não se tratando de análises autônomas e divisíveis como quer, sem
amparo normativo ou lógico, o sujeito passivo.
Por último, em relação ao pleito genérico para a realização de diligências que se
entendam necessárias, tenho que, em conformidade com art. 18, caput, do
Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de
1993, deve ser indeferida a pretensão do contribuinte, ante as constatações
acima consignadas, as quais fazem quedar-se absolutamente desnecessárias
quaisquer dilações probatórias.
Com os mesmos fundamentos e, na forma autorizada pelo artigo 50, § 1o da Lei no
9.784/19991, mantenho integralmente a decisão recorrida, motivo pelo qual nego provimento ao
Recurso Voluntário.

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar de
nulidade da decisão recorrida e, no mérito, nego provimento ao recurso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de
anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

Fl. 216
DF CARF MF
Original